Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747418-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, GATTO, MARTINUSSI E PELISSARI ADVOGADOS AGRAVADO: LILLY ESTETICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Antes de decidir, e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 dias, fica o agravante intimado para informar e individualizar corretamente o ato judicial impugnado, tendo em vista que a decisão citada no ID 77823858 - Pág. 3 não corresponde ao presente caso. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator